Tribunal: STF
Processo: RHC 143821
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DE PENA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicione” (HC 112.574, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, “nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). No ponto, para se chegar a conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 108.925, Rel. Min. Celso de Mello. 



    3. Quanto à pretendida absolvição ou desclassificação, “é cediço que o pleito não tem lugar na via estreita do habeas corpos, por ser indissociável do aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, como há muito se consolidou o entendimento no âmbito dessa Suprema Corte”. Precedente.



    4. No que se refere à revisão da dosimetria da pena, “essa Suprema Corte também tem entendimento pacificado no sentido de que o pleito também é insuscetível de discussão na estreita via do habeas corpus, por demandar análise fático-probatória, salvo quando constatada ilegalidade flagrante, o que não ocorre na espécie”. Precedente.



     5.  Agravo regimental a que se nega provimento.